Tribunal: TCU
Processo: 024.566/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10883/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS estes embargos de declaração opostos por Antonio Carlos Soeiro de Sousa contra o Acórdão 1747/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento do débito apurado e ao pagamento da multa aplicada. Considerando que o prazo para interposição de embargos de declaração é de 10 (dez dias), nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992; considerando que o embargante foi notificado da decisão criticada em 15/04/2021, conforme Aviso de Recebimento à peça 126; considerando, assim, que o prazo para interposição de embargos de declaração esgotou-se em 26/04/2021; considerando, entretanto, que os embargos em foco foram opostos apenas em 07/05/2021, o que caracteriza sua intempestividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, de acordo com o Relator e com fundamento no art. 34, c/c o art. 30, da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração e em dar ciência desta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 024.566/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aldo Alves Ferreira (XXX.800.118-XX); Antonio Carlos Soeiro de Sousa (XXX.623.772-XX); Giovani Monteiro da Fonseca (XXX.792.152-XX); Marcos Roberto Marques da Silva (XXX.147.872-XX); R & G - Construções Ltda - Me (04.934.563/0001-08) 1.2. Recorrente: Antonio Carlos Soeiro de Sousa (XXX.623.772-XX) 1.3. Unidade: Governo do Estado do Amapá 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Sábato Giovani Megale Rossetti (2774/OAB-PA) e outros, representando Antonio Carlos Soeiro de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.